Tribunal: TJSP
Processo: 1502321-32.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Agressões físicas e ameaça de morte cometidas pelo réu (tio-avô de duas das vítimas) após um almoço em família. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras harmônicas e contundentes das vítimas e da testemunha presencial. Afastamento da qualificadora da violência doméstica, nos termos do parecer da PGJ. Condenação

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Agressões físicas e ameaça de morte cometidas pelo réu (tio-avô de duas das vítimas) após um almoço em família. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras harmônicas e contundentes das vítimas e da testemunha presencial. Afastamento da qualificadora da violência doméstica, nos termos do parecer da PGJ. Condenação mantida. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.